Tribunal: CARF
Processo: 16095.720107/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720107/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.498 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Embargante
SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/05/2008 a 31/12/2008
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
PALETES. ESTRADOS. EMBALAGEM. CRITÉRIOS. DIREITO AO
CRÉDITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo
é mais amplo do que aquele da legislação do imposto sobre produtos
industrializados (IPI) e mais restrito do que aquele da legislação do imposto
sobre a renda (IRPJ), abrangendo os bens e serviços que integram o custo de
produção. A respeito de paletes, estrados e semelhantes encontrando-se
preenchidos os requisitos para a tomada do crédito das contribuições sociais
especificamente sobre esses insumos, quais sejam: i) a importância para a
preservação dos produtos, uma vez que são utilizados para embalar seus
produtos destinados à venda, de modo a garantir que cheguem em perfeitas
condições ao destino final; ii) seu integral consumo no processo produtivo,
protegendo o produto, sendo descartados pelo adquirente e não mais
retornando para o estabelecimento da contribuinte; deve ser reconhecido o
direito ao crédito.
PIS/COFINS. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
DESCABIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SEGURANÇA JURÍDICA.
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720107/2013-29
Fl. 3724
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.498 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2013-29

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas em relação às
despesas com (1) paletes e (2) fretes, do CFOP6.152, nos termos dos arts. 3o, IX, e 15, da Lei no
10.833/03. Vencidos os Conselheiros Ari Vendramini e Juciléia de Souza Lima, que concediam
direito a crédito em relação aos fretes do CFOP 6.151.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laercio Cruz Uliana Junior, Marcos Antonio Borges (suplente convocado (a)), Jucileia de Souza
Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Os autos envolvem Recurso Voluntário opostos pela Contribuinte, no entanto, por
bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da decisão DRJ, vejamos:
RELATÓRIO
DA AUTUAÇÃO
Foram lavrados contra o contribuinte acima identificado os presentes autos de infração,
relativos à Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e à Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 3005 a 3018), correspondentes
aos períodos de apuração de maio a dezembro de 2008, nos montantes de R$ 38.035,89
(PIS) e R$ 263.987,65 (Cofins), incluindo multa de ofício (75%) e juros de mora.
Os dispositivos legais infringidos constam da “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” dos referidos autos de infração.
Os detalhes do procedimento fiscal constam do Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais e anexos (fls. 2994/3004), do qual se extraem os seguintes
trechos que embasaram a presente autuação:

1. A ação fiscal foi iniciada em 30/11/2010, com a ciência do Termo de Início do
Procedimento Fiscal, em que foram solicitados cópia do contrato social e notas
fiscais de entrada e saída, relativos ao período de 01/2008 a 03/2008;
2. Posteriormente, foi o contribuinte intimado, conforme Termo datado de
03/03/2011, a apresentar os arquivos magnéticos SINTEGRA relativos ao
período de 01/2008 a 12/2008;
3. Em resposta às intimações, apresentou o contribuinte as documentações
solicitadas e as planilhas contendo as composições das bases de cálculo para
apuração de PIS e COFINS Não-Cumulativos, relativos ao período de 01/2008 a
12/2008;
Fl. 3725
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.498 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2013-29

4. O contribuinte foi também intimado, conforme Termo de Intimação Fiscal de
no 002 datado de 10/11/2011, a apresentar os arquivos Sintegra da filial Arujá e
as Notas Fiscais de Entrada, relativos ao período de 04/2008 a 12/2008;
5. Foi constatado ainda, da análise dos valores de entrada contabilizados com o
CF0P 1101, Compras para Industrialização, que houve compras de “pallets”
diversos e que compuseram os valores da base de cálculo de créditos de PIS e
COFINS. Dentre os pallets adquiridos pela empresa, verificou-se que uma parte
se refere a Pallets tipo Caixa, efetivamente utilizados como insumo no processo
produtivo, que acondicionam diretamente os produtos e a eles se incorporam, e
uma outra parte se refere a Pallets de Madeira (códigos de mercadoria 9859837,
9870873, 9870881, 9873104) e Pallets planos (código de mercadoria 9802959)
utilizados para transporte dos produtos. Conforme a legislação relativa ao PIS e
COFINS, as embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo
de industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de
concluído o processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos
produtos acabados (embalagens para transporte), não podem gerar direito a
creditamento de PIS e COFINS relativo às suas aquisições. Deste modo, a parte
relativa à aquisição de pallets de Madeira e Pallets planos utilizados para
transporte dos produtos e mercadorias serão glosados para efeito de apuração de
PIS e COFINS;
6. Foi constatado também que o contribuinte tem diversos estabelecimentos
filiais, e na transferência de produtos (CFOP 6151), transferência de mercadorias
(CFOP 6552), transferência de ativo imobilizado (CFOP 6552), transferência de
material de uso/consumo (CFOP 6557) e remessa de brindes (CFOP 6910) entre
estes estabelecimentos, arcou com fretes decorrentes destas operações. Os
valores destes fretes foram indevidamente utilizados como base de crédito de PIS
e COFINS, visto que o crédito sobre fretes só é admitido nas operações de venda,
conforme disciplinado nas legislações de PIS e COFINS. Os valores de fretes
foram lançados na DACON na linha 07 da ficha 6B (PIS) e linha 07 da ficha 16B
(COFINS), referentes ao período de apuração 05/2008 a 12/2008;
7. Desta forma, os valores devidos de PIS e COFINS Não-Cumulativos foram
recalculados levando-se em consideração os valores das bases de cálculo de
créditos de PIS e COFINS declaradas, deduzidas de valores de glosa de créditos
por aquisição de pallets destinados ao transporte dos produtos e mercadorias, no
valor de R$ 279.505,23 e de valores de glosa de fretes decorrente da
transferência dos produtos, mercadorias, ativo imobilizado, material de consumo
e remessa de brindes, no valor de R$ 934.085,07, conforme documentos
acostados ao processo e resumidas conforme demonstrativo anexo I, totalizados
mensalmente. Os valores de diferenças de PIS e COFINS Não-cumulativos
apuradas, conforme Anexos III a IV, serão objeto de autuação, nos termos da
legislação vigente.
(...)
8. Os diplomas legais que regulam o PIS e COFINS Não-Cumulativos são as
Leis no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003, respectivamente, que em seus arts. 3o
prescrevem os creditamentos em relação aos bens e serviços adquiridos:
(...)
9. Por outro lado, as Instruções Normativas SRF n° 247/2002 e 404/2004, ao
explicitar o que se deve ter por insumo para os fins colimados pelas Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, assim dispuseram:
(...)
10. Conforme legislação acima, em relação à aquisição de Pallets de Madeira e
Pallets planos utilizados para transporte dos produtos, os referidos bens escapam
ao conceito de matéria-prima, produtos intermediários e materiais de embalagem
utilizados no processo produtivo, pois não são utilizados como insumos no
Fl. 3726
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.498 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2013-29

processo produtivo, sendo utilizados apenas para o transporte dos produtos
elaborados, não compondo, dessa forma, o processo de industrialização. Sobre a
aquisição de Pallets utilizados para transporte dos produtos, destacamos ainda a
Solução de Consulta n° 51:
(...)
11. Em relação aos valores de fretes sobre transferências de produtos acabados
entre os diversos estabelecimentos do contribuinte, constatei que se trata de
fretes não vinculados a operações de venda. Desta forma, os referidos fretes não
estão enquadrados na hipótese prevista no inciso IX do art. 3o da Lei n°
10.833/2003, o qual prevê o cálculo de créditos sobre valores de frete nas
operações de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor. Sobre este tema
já se manifestou a Coordenação de Tributação na Solução de Divergência no 11,
datada de 27/09/2007, que está assim ementada:
(...)
12. No mesmo sentido, temos as soluções de Divergência de no 12/2008 e
02/2011:
(...)
13. Portanto, de acordo com o art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e art. 3o,
inciso IX, e art. 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003, e IN SRF no 247/2002 e
404/2004, as aquisições de Pallets de Madeira e Pallets planos utilizados para
transporte dos produtos, por não serem incorporadas ao produto e,
consequentemente, não se enquadrarem no conceito de insumos, não podem
gerar direito a creditamento de PIS e COFINS. Do mesmo modo, os valores de
fretes sobre transferências de produtos acabados entre estabelecimentos do
contribuinte, por se tratar de fretes não vinculados a operações de venda, não
geram direito a creditamento de PIS e COFINS.

Seguindo a marcha processual normal, foi proferido decisão pela DRJ, assim
constando na ementa:

INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos autos do
REsp no 1.221.170/PR.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com fretes relativos a transferências de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito a créditos no regime não
cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. ATIVIDADE DE REVENDA.
INEXISTÊNCIA.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços a terceiros. Assim, para fins de apuração de créditos das
contribuições, não há insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a
esta atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para
Fl. 3727
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.498 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2013-29

revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003).
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. EMBALAGENS. PALLETS.
É permitido o desconto dos créditos de insumos previstos no inciso II do art. 3o das Leis
no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, apurados sobre gastos com embalagens
utilizadas no processo produtivo, desde que atendidos os demais requisitos previstos na
legislação de regência. Não é permitida a apuração desses créditos quanto aos gastos
com embalagens utilizadas para viabilizar o transporte de mercadorias ou de produtos
acabados, pois não são utilizadas “na produção ou fabricação de bens” destinados à
venda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/05/2008 a 31/12/2008
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos autos do
REsp no 1.221.170/PR.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com fretes relativos a transferências de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito a créditos no regime não
cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. ATIVIDADE DE REVENDA.
INEXISTÊNCIA.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços a terceiros. Assim, para fins de apuração de créditos das
contribuições, não há insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a
esta atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para
revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003).
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. EMBALAGENS. PALLETS.
É permitido o desconto dos créditos de insumos previstos no inciso II do art. 3o das Leis
no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, apurados sobre gastos com embalagens
utilizadas no processo produtivo, desde que atendidos os demais requisitos previstos na
legislação de regência. Não é permitida a apuração desses créditos quanto aos gastos
com embalagens utilizadas para viabilizar o transporte de mercadorias ou de produtos
acabados, pois não são utilizadas “na produção ou fabricação de bens” destinados à
venda.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/05/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação vigente,
e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente e encontra-se devidamente
motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos, trazendo todas as informações
necessárias para a sua devida compreensão E o exercício do contraditório e da ampla
defesa, inexiste nulidade dos lançamentos efetuados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/05/2008 a 31/12/2008
Fl. 3728
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.498 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2013-29

JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula
CARF no 108, vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Irresignada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário em que, em síntese
pleiteando pela reforma da decisão DRJ pelos seguintes argumentos:
a) nulidade por ausência de descrição dos fatos;
b) conceito da não-cumulatividade do PIS/COFINS;
c) possibilidade de apuração de créditos sobre o frete de mercadorias entre
estabelecimentos e sua caracterização com gastos;
d) dos créditos sobre pallets;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior Relator.

I.
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.

II.
PRELIMINAR DE NULIDADE

Os artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, dispõe sobre as nulidades do processo
administrativo fiscal, vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 3729
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.498 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2013-29

para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.

No que tange ao argumento de nulidade do tópico, não merece prosperar o pleito
uma vez fundamento no acórdão DRJ e chegando em conclusão diversa que pretende a
contribuinte.
Assim, rejeito o pleito da contribuinte.

III.
DO MÉRITO

III.I
CONCEITO DE INSUMO
O Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento, em sede de recursos
repetitivos, do REsp no 1.221.170/PR, que julgou como ilegais as Instruções Normativas no
247/2002 e 404/2004 ao firmar a seguinte tese: “O conceito de insumo deve ser aferido a luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a importância de determinado item,
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte” (grifei):
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (grifei)
Fl. 3730
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.498 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2013-29

Da leitura do voto da lavra da Ministra Regina Helena Costa, extrai-se que sua
decisão se fundamenta em decisões da Câmara Superior da 3a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF, destacando que o contexto da essencialidade ou relevância de uma
despesa deve sempre ser analisada em relação à imprescindibilidade para a atividade produtiva
(leia-se produção de bens) ou para a prestação de serviços, para que possa ser considerado
insumo:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição
legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
(...) Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se sujeitam,
os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de Fabricação",
englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e exames
laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de limpeza, seguros,
viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas com Vendas",
incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos, viagens, conduções,
fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone e
comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar, casuisticamente,
se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de relevância para o
processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa. (grifei)
Passa-se, então, à análise das glosas

III.II
DOS FRETES

Em razão dos fretes, a Recorrente pede reversão das glosas de fretes relacionados
à transferência para outro estabelecimento da mesma empresa de produtos acabados (CFOP
6.151), produtos destinados à comercialização (revenda) (CFOP 6.152) e transferência de bem
do ativo imobilizado e de material de uso ou consumo (CFOP 6.552 e 6.557).
Pois bem!
Anteriormente, proferia decisão em sentido favorável ao contribuinte, por
entender que seu pleito enquadrava-se respaldo no REsp no 1.221.170/PR.
De outra banda, do momento de magistério e de assumir a função de Conselheiro
no CARF, sempre busquei zelar pela segurança jurídica, pois vejo que somente com a pouca
oscilação da jurisprudência a sociedade e o Estado pauta sua conduta.seg
Fato que revisitando o tema, verifiquei os seguinte enunciados do Superior
Tribunal de Justiça:
Fl. 3731
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.498 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2013-29

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM
FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MERCADORIAS. CREDITAMENTO.
ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente
Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo
Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses
de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo
analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais
configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição
de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.) I - Consoante o decidido pelo
Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será
determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o
Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE
LIMINAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PIS/COFINS. ALEGADA OFENSA AO
ART. 535 DO CPC/1973. APONTADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 3o, II, DAS LEIS N.
10.637/2002 E 10.833/2003.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar objetivando o
reconhecimento de direito líquido e certo ao creditamento, na sistemática da não
cumulatividade do PIS e da COFINS, das despesas com frete inerente à transferência de
produtos acabados entre seus estabelecimentos. Na sentença, o pedido foi julgado
improcedente. No Tribunal a quo a sentença foi mantida.
Fl. 3732
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.498 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2013-29

II - Considerando que a agravante, além de atender aos demais pressupostos de
admissibilidade deste agravo, logrou impugnar a fundamentação da decisão agravada,
passo ao exame do recurso especial interposto.
III - Acerca da alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, o recurso não merece
acolhimento.
IV - O Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre a matéria posta
em debate, na medida necessária para o deslinde da controvérsia.
V - No caso, o Tribunal a quo adotou o fundamento de que não há direito ao
creditamento a título de contribuição ao PIS e de COFINS de despesas, insumos, custos
e bens, que não sejam expressamente previstos nas Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003,
ou que não estejam relacionados diretamente à atividade da empresa.
VI - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas
partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado
motivação suficiente para dirimir a controvérsia. Nesse sentido: AgInt no REsp n.
1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no
REsp n. 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018;
REsp n. 1.486.330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015.
VII - Passa-se ao mérito da questão objeto dos declaratórios, diante do cabimento do
prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, em razão da pertinência e
relevância da matéria (AgRg no REsp n. 1.514.611/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 21.06.2016; AgInt no AREsp n. 1.433.961/SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/9/2019).
VIII - Sobre a apontada violação dos arts. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003,
o recurso especial não comporta provimento.
IX - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda. A propósito: AgInt no AgInt no REsp n.
1.763.878/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
26/2/2019, DJe 1o/3/2019; AgRg no REsp n. 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo
Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, julgado em
3/12/2015, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp n. 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 30/6/2015.
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 874.800/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 29/4/2020, DJe de 4/5/2020.)

Ademais, no mesmo sentido a 3a CSRF do CARF por unanimidade tem proferido
decisão, vejamos;

Numero do processo: 13204.000116/2004-36
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Jul 20 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Sep 11 00:00:00 UTC 2023
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
Fl. 3733
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.498 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2013-29

TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
STJ. Os gastos com transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa
não se enquadram no conceito de insumo por serem posteriores ao processo produtivo.
Também, conforme jurisprudência dominante do STJ (REsp no 1.745.345/RJ), não
podem ser considerados como os fretes previstos no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003, por não se constituírem em operação de venda.
Numero da decisão: 9303-014.191
Nome do relator: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Nessa esteira, nego provimento ao ponto de frete de produtos acabados entre
estabelecimentos.
No entanto, se tratando de fretes produtos destinados à comercialização (CFOP
6.152), compreendo que a contribuinte faz jus ao seu pleito nos termos do art. 3o, IX, e 15 da Lei
no 19.833/03.

III.IV
PALLETS

A fiscalização glosou os créditos relacionados com bens utilizados no manuseio
de cargas e no transporte (pallets) de produtos. A partir do demonstrativo de glosas juntado com
o despacho decisório, percebe-se que a justificativa foi a de que estes bens não fazem parte do
processo produtivo da empresa, já que são embalagens utilizadas para transporte.
Pela narrativa da fiscalização, percebe-se que os pallets aqui considerados são
embalagens utilizadas no manuseio e transporte dos produtos já acabados. Trata-se, portanto, de
materiais utilizados para embalar seus produtos destinados à venda, de modo a garantir que
cheguem em perfeitas condições ao destino final, não mais retornando para o estabelecimento da
contribuinte.
Portanto, a aquisição destes produtos são gastos relacionados ao seu processo
produtivo, essenciais para o desenvolvimento desta atividade e transporte de sua produção. Com
isso, é possível a apuração de créditos de PIS e COFINS sobre tais gastos, nos termos do artigo
3o, II das leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Este tem sido o entendimento pacífico deste E. CARF, inclusive da Câmara
Superior, conforme ementa abaixo:
Acórdão no - 9303-009.734. Relator Rodrigo da Costa Pôssas. Publicado em 11/12/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2006, 30/11/2006, 31/12/2006
CUSTOS/DESPESAS. PALLETS, CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados na armazenagem de matérias-
primas e/ ou mercadorias produzidas e destinadas à comercialização enquadram-se na
definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede
de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do
RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar
créditos sobre tais custos/despesas.
---
Fl. 3734
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.498 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720107/2013-29

Acórdão no 3201-005.721. Relator Leonardo Correia Lima Macedo. Publicado em
13/11/2019
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO. PALETES.
ESTRADOS. EMBALAGEM. CRITÉRIOS. DIREITO AO CRÉDITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é mais
amplo do que aquele da legislação do imposto sobre produtos industrializados (IPI) e
mais restrito do que aquele da legislação do imposto sobre a renda (IRPJ), abrangendo
os bens e serviços que integram o custo de produção. A respeito de paletes, estrados e
semelhantes encontrando-se preenchidos os requisitos para a tomada do crédito das
contribuições sociais especificamente sobre esses insumos, quais sejam: i) a importância
para a preservação dos produtos, uma vez que são utilizados para embalar seus produtos
destinados à venda, de modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao destino
final; ii) seu integral consumo no processo produtivo, protegendo o produto, sendo
descartados pelo adquirente e não mais retornando para o estabelecimento da
contribuinte; deve ser reconhecido o direito ao crédito.
Desta feita, deve-se reverter as glosas relacionadas com as aquisições de pallets

IV

CONCLUSÃO

Diante do todo exposto, rejeito a preliminar, e no mérito, voto em DAR
PARCIAL PROVIMENTO para reverter as glosas em relação às despesas com (1) paletes e (2)
fretes, do CFOP6.152, nos termos dos arts. 3o, IX, e 15, da Lei no 10.833/03.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Fl. 3735
DF CARF MF
Original